Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0736523-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUDMILA HONORATO REIS, THIAGO RAFAEL FAGUNDES, J. P. R. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados, consistente em determinar que a ré, ora agravante, mantenha a vigência do plano de saúde de modo que seja assegurado aos beneficiários todas as coberturas securitárias contratadas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada negativa de atendimento devidamente comprovada nos autos. A agravante afirma que o cancelamento dos contratos não foi discricionário, nem discriminatório. Aduz que a sua conduta em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes. Esclarece que os cancelamentos realizados restringiram-se a contratos coletivos empresariais e por adesão. Alega que o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa de que quaisquer das partes contratantes poderá pleitear a rescisão após o prazo de doze (12) meses de vigência inicial, desde que proceda com o envio de aviso prévio de sessenta (60) dias. Entende que não se verifica qualquer abuso na rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial uma vez há previsão contratual e houve o envio de notificação prévia. Afirma que a fixação da multa por negativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é desproporcional e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada ou, ao menos, minorar o valor da multa por eventual descumprimento. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (id 50826600). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do Código de Processo Civil dispõem que o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem referem-se a ação de conhecimento para revisão contratual, prevenção e reparação de danos ajuizada pela parte agravada contra o plano de saúde agravante. A rescisão contratual desmotivada pelo plano de saúde foi comunicada à parte autora/agravada através da notificação de id 167954759. A norma inscrita no art. 13, inc. II, da Lei n. 9.656/1998 estabelece que os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência superior a sessenta (60) dias, nos últimos doze (12) meses, desde que haja notificação prévia do segurado até o quinquagésimo dia do inadimplemento. Segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "(...) 2.2. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência superior a 60 dias, nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia do segurado até o quinquagésimo dia do inadimplemento. (...)." (07423846420208070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/3/2023) O art. 537 do Código de Processo Civil prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação, ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma e mais vantajosa do que o recebimento da obrigação requerida em Juízo. Verificado o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. A decisão agravada determinou a manutenção da vigência do plano de saúde regulamentado, contrato n. 95412, com abrangência nacional, do seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de modo que seja assegurado aos beneficiários descritos nos cartões digitais de id 167954766, 167954770 e 167954778 todas as coberturas securitárias contratadas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada negativa de atendimento, devidamente comprovada nos autos, por motivo do término de vigência do contrato fundada na rescisão do instrumento de comercialização n. 95412 (id 167954759). As astreintes são proporcionais às peculiaridades do caso, motivo pelo qual o valor arbitrado deve ser mantido. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a multa possa ser afastada e a suposta inadimplência identificada, neste momento, considerados os limites do julgamento do presente agravo de instrumento, não existem elementos de prova que assegurem o pleito perseguido. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada